Tribunal: TJDFT
Processo: 0723142-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL. CONTRATO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM ETAPAS. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA CONTRATANTE. INSTALAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DA OBRA. INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDA.
1. Na presente hipótese a sociedade autora alegou ter ocorrido o inadimplemento contratual e pleiteou a resolução do negócio jurídico com a restituição dos valores pagos.
2. Observado o devido adimplemento das obrigações pactuadas no negócio jurídico não é possível acolher o pleito de resolução do negócio jurídico e a subsequente devolução dos valores pagos.
3. No caso em análise o negócio jurídico celebrado entre as partes consistiu no fornecimento e instalação de equipaentos de iluminação pela ré, mediante o pagamento correspondente pela sociedade autora. 3.1. O fornecimento dos referidos equipamentos foi procedido em etapas, tendo a autora concordado expressamente com cada recebimento. 3.2. A instalação subsequente, no entanto, não foi procedida em virtude da ausência de conclusão da obra erigida pela autora. 3.3. Houve ainda a celebração de termo aditivo em razão da ausência de pagamento, pela demandante, de algumas das parcelas pactuadas no negócio jurídico celebrado entre as partes. 3.4. Inadimplemento contratual da ré não configurado.
4. Recurso conhecido e desprovido.